Tribunal: TJBA
Processo: 8032606-56.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma HABEAS CORPUS: 8032606-56.2025.8.05.0000 COMARCA: PARAMIRIM/BA. ÓRGÃO JULGADOR: 2ª CÂMARA CRIMINAL – 1ª TURMA IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA DEFENSORA PÚBLICA: IRACEMA ERICA RIBEIRO OLIVEIRA IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PARAMIRIM/BA. PACIENTE: VINICIUS DOS SANTOS OLIVEIRA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: SONIA MARIA DA SILVA BRITO EMENTA: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. CRIME TIPIFICADO NO ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº. 11.343/2006. 1 - ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO LAUDO DE CONSTATAÇÃO, SOB O ARGUMENTO DE QUE O REFERIDO DOCUMENTO NÃO TERIA SIDO ELABORADO POR PERITO OFICIAL E NÃO ESPECIFICARIA A QUANTIDADE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE APREENDIDA EM GRAMAS. DESCABIMENTO. DISPÕE O ART. 50, §1º, DA LEI Nº 11.343/2006, QUE: “PARA EFEITO DA LAVRATURA DO AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE E ESTABELECIMENTO DA MATERIALIDADE DO DELITO, É SUFICIENTE O LAUDO DE CONSTATAÇÃO DA NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA, FIRMADO POR PERITO OFICIAL OU, NA FALTA DESTE, POR PESSOA IDÔNEA.” IN CASU, O LAUDO DE CONSTATAÇÃOFOI ELABORADO POR PERITO AD HOC DEVIDAMENTE NOMEADO, CONFORME PORTARIA APF Nº 43977/2025, O QUE SE ENCONTRA EM CONSONÂNCIA COM O DISPOSITIVO LEGAL ACIMA MENCIONADO. A NOMEAÇÃO DE PERITO AD HOC É MEDIDA VÁLIDA E RECONHECIDA JURIDICAMENTE QUANDO NÃO HÁ DISPONIBILIDADE DE PERITO OFICIAL NO MOMENTO DA LAVRATURA DO FLAGRANTE, NÃO SENDO, POR SI SÓ, CAUSA DE NULIDADE. O LAUDO DESCREVE CLARAMENTE A NATUREZA DAS SUBSTÂNCIAS APREENDIDAS, MENCIONANDO 03 (TRÊS) PORÇÕES COM CARACTERÍSTICAS DE MACONHA E 25 (VINTE E CINCO) PORÇÕES DE PÓ BRANCO COM CARACTERÍSTICAS DE COCAÍNA, ACONDICIONADOS EM SACOS PLÁSTICOS. AINDA QUE NÃO TENHA SIDO INDICADA A QUANTIDADE EXATA EM GRAMAS, TAL DADO SERÁ SUPRIDO NO MOMENTO OPORTUNO, COM A CONFECÇÃO DO LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO. DESTACA-SE QUE NÃO HOUVE PREJUÍZO À DEFESA, SENDO ESTE O CRITÉRIO CENTRAL PARA EVENTUAL DECRETAÇÃO DE NULIDADE, CONFORME PREVISTO NO ARTIGO 563 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL (PRINCÍPIO DO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF). A AUSÊNCIA MOMENTÂNEA DO PESO LÍQUIDO NÃO INVIABILIZA A COMPREENSÃO DA MATERIALIDADE DELITIVA, TAMPOUCO COMPROMETE O EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. O AUTO DE EXIBIÇÃO E APREENSÃO REFORÇA O CONTEXTO DE MERCANCIA DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE, DE MODO QUE TAL DOCUMENTO FOI VALIDAMENTE ELABORADO POR PERITO AD HOC E A AUSÊNCIA DE DESCRIÇÃO DA QUANTIDADE EM GRAMAS NÃO CONFIGURA VÍCIO INSANÁVEL, TAMPOUCO COMPROMETE A ANÁLISE DA MATERIALIDADE DELITIVA NESTE MOMENTO PROCESSUAL. NULIDADE NÃO RECONHECIDA. 2 - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA DECRETAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. DESCABIMENTO. DECISÃO CALCADA EM ELEMENTOS CONCRETOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRESENTES OS REQUISITOS E 01 (UM) DOS FUNDAMENTOS DO ART. 312 DO CPPB. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DECRETO PRISIONAL FOI LASTREADO NA EXISTÊNCIA DO PERICULUM LIBERTATIS E DO FUMUS COMISSI DELICTI. POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. PACIENTE FOI PRESO EM FLAGRANTE NO DIA 19 DE MAIO DE 2025, EM RAZÃO DA SUPOSTA PRÁTICA DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS, UMA VEZ QUE FOI SURPREENDIDO POR POLICIAIS MILITARES, PORTANDO UMA MOCHILA COM 25 (VINTE E CINCO) INVÓLUCROS PLÁSTICOS CONTENDO PÓ BRANCO, APARENTANDO SER COCAÍNA, ALÉM DE 03 (TRÊS) PORÇÕES DE SUBSTÂNCIA APARENTANDO SER MACONHA, 02 (DUAS) BALANÇAS DE PRECISÃO, DIVERSOS SAQUINHOS PLÁSTICOS E 02 (DOIS) APARELHOS CELULARES. MODUS OPERANDI. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONSTATADO. 3 - CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. MERO EXAURIMENTO DA ALEGAÇÃO DE DESFUNDAMENTAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR COMBATIDA NO WRIT. DESCABIMENTO. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. 4 - PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. DESCABIMENTO. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DE PENA MAIS GRAVOSA POR PENA ALTERNATIVA OU MAIS BENÉFICA. INADMISSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE IDENTIDADE OU COMPATIBILIDADE ENTRE AS SANÇÕES. DISTINÇÃO QUALITATIVA E QUANTITATIVA ENTRE A PENA CONCRETAMENTE IMPOSTA E AQUELA PRETENDIDA. APLICAÇÃO INDEVIDA DO PRINCÍPIO. IMPOSSIBILIDADE DE REFORMATIO IN MELLIUS DISFARÇADA. 5 - CONCLUSÃO: ORDEM DENEGADA. Vistos, relatados e discutidos os Autos de HABEAS CORPUS autuado sob nº. 8032606-56.2025.8.05.0000, tendo DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA, como Impetrante e, na condição de Paciente, VINICIUS DOS SANTOS OLIVEIRA, os eminentes Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Criminal - 1ª Turma Julgadora - do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ACORDAM para DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto do Relator, conforme certidão de julgamento. Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento. Desembargador JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA RELATOR